Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO A DENÚNCIA ANÔNIMA APRESENTADA A AUTORIDADE POLICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é advogado de Stella Braile Marcatto, constituído para atuar na Denúncia n. 8.436/2024, instaurada na 1a Delegacia de Polícia de Brasília, que alega maus-tratos e dilapidação patrimonial do genitor de Stella, Luiz Carlos da Costa e Silva. Relata que formulou 2 (dois) requerimentos para acesso aos autos da denúncia anônima, sem êxito.
4. O Juízo de primeiro grau consignou que “a parte autora não esclareceu o pedido de acesso ao inquérito neste Juizado Especial, o que inviabiliza, por conseguinte, a correta marcha processual. Ressalta-se que, conforme informado na referida decisão, a competência para apreciação de acesso de advogado ao inquérito policial é do juízo criminal”.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença, tendo em vista que foram prestados os esclarecimentos ao juízo por meio de emenda à inicial, ora reconhecida na origem. Aduz que, em sede de embargos de declaração, o juízo esclareceu que a demanda deveria ser dirigida ao juízo criminal, o que, segundo defende o recorrente, consistiria em alteração da fundamentação do indeferimento sem o devido contraditório. Por fim defende, ser inaplicável a Resolução TJDFT n. 5/2022.
6. Contrarrazões ao ID 72079567.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se poderia a parte, por meio de demanda dirigida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, formular requerimento de acesso a autos de procedimento de polícia judiciária.
IV. Razões de decidir
8. Os inquéritos policiais no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal tramitam diretamente e em meio eletrônico desde o ano de 2020. Além disso, conforme consta da sentença, o acesso ao advogado é realizado mediante petição em expediente específico disponibilizado no sistema eletrônico PJE e liberado após apreciação do juiz criminal, nos termos da Resolução TJDFT 5/2022.
9. No entanto, conforme confessado pelo próprio recorrente no documento de ID 72079548, em requerimento dirigido ao Delegado de Polícia, o pedido tem por finalidade o acesso a denúncia anônima que imputa supostas infrações penais a pessoa de sua cliente. Nesse contexto, nota-se que sequer há prova de inquérito policial instaurado em face de Stella Braile Marcatto. Além disso, o documento de ID 72079550 já demonstra os fatos imputados.
10. Com isso, não há qualquer fundamento razoável para acesso a mera notícia crime, sob pena de inviabilizar a colaboração anônima do povo com a atividade investigatória da polícia judiciária, somado ao fato de que o requerimento de acesso a procedimentos policiais deve ser requerido ao Juízo Criminal correspondente, e não ao juizado especial fazendário, eis que tal competência não se inclui no rol do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
Art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995.